Tribunal: TJDFT
Processo: 0716630-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0716630-21.2023.8.07.0000 Agravante(s) Admilson Queiroz de Souza Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Admilson Queiroz de Souza contra decisão do juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 154341881 do processo de referência) que, nos autos de mandado de segurança impetrado pelo agravante visando impugnar ato administrativo atribuído ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal (CBM-DF) e ao Diretor de Gestão de Pessoal do CBM-DF, processo n. 0700710-50.2023.8.07.0018, indeferiu a medida liminar, nos seguintes termos: Trata-se de mandado de segurança individual impetrado em 31/01/2023 por Admilson Queiroz de Souza contra ato administrativo reputado ilegal atribuído ao Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal (CBM-DF) e ao Diretor de Gestão de Pessoal do CBM-DF. O impetrante afirma que “(...) é servidor do Corpo de Bombeiro Militar do DF, ocupando o posto de primeiro sargento corporação, consoante documentos anexos. Durante todo o período de sua prestação de serviços à administração pública militar do DF, o Impetrante tem recebido sua gratificação natalina em valor aquém do devido, ante a inobservância do art. 9o, do Decreto Lei 2.317/19862, visto que as vantagens de caráter permanente não estão compondo a base de cálculo para fim de pagamento da gratificação natalina, o que resta comprovado pelas fichas financeiras em anexo (DOC-2 a DOC-02.4). Os impetrados, de forma reiterada, não vêm realizando o pagamento na forma devida, conforme expurgos da planilha anexa apresentada, o que vem acarretando prejuízos financeiros anuais ao Impetrante, o que se denota claramente nos meses de dezembro e das antecipações dos pagamentos das parcelas do 13o salário. Em virtude de o auxílio-moradia para os militares do Distrito Federal representar verba de caráter permanente e se amoldar à hipótese legal de incidência na base de cálculo da gratificação natalina, a referida verba deve compor o valor para fins de pagamentos da referida gratificação aos aludidos servidores. Nessa toada, com a impetração do presente Mandado de Segurança, espera-se o reconhecimento da incorporação do auxílio-moradia na base de cálculo da gratificação natalina a partir da sentença a ser prolatada nestes autos, bem como, que o valor não pago nos últimos 5 anos deverá ser restituído ao Impetrante, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública.” (id. n.o 148114680, p. 3-4). Na causa de pedir distante, tece arrazoado jurídico em prol de demonstrar a ilegalidade do ato coator. Requer a concessão de medida liminar, para que “Seja a concedida a Segurança determinando à Administração Pública para incorporar o auxílio-moradia e da Vantagem Pecuniária Especial – VPE, na base de cálculo no cômputo anual de pagamento da gratificação natalina ao Impetrante, inclusive, com a expedição de ofício ao órgão informando acerca da obrigação, sob pena de fixação de astreintes a ser fixada por V.Exa. por dia de descumprimento da decisão;” (id. n.o 148114680, p. 15, Seção V, item 2). Após o cumprimento de diligências atinentes à emenda da petição inicial, os autos vieram conclusos em 30/03/2023. É o que importa relatar. Decido. O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. Compulsando os autos, não é possível vislumbrar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, notadamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo impetrante poderá ser atendido pela Administração Pública após a conclusão do trâmite da presente ação mandamental. Nesse contexto, revela-se ausente o periculum in mora, requisito indispensável à concessão da tutela provisória de urgência. Dessa maneira, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite do writ, com o recebimento das necessárias informações, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/2009. Na sequência, dê-se ciência do feito ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09. Fica deferido desde logo, caso pleiteie, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), para emissão de parecer. Por fim, venham os autos conclusos para sentença. Em razões recursais (Id 46310836), o agravante incialmente defende o cabimento do recurso. Prossegue sustentando haver “equívoco quanto a ausência de periculum in mora, haja vista os vários anos em que o Agravado vem descumprindo a Lei Federal no 10.486/2002 e do Decreto-Lei no 2.317/1986 (princípio da legalidade estrita e nos termos do direito subjetivo à percepção da remuneração contido no art. 37, X, da CF/88)” Tece considerações sobre os diplomas normativos que tratam da remuneração dos militares do Distrito Federal, em especial a Lei n. 10.486/2002 e a Lei n. 7.479/1986. Diz ser o intento do agravante “que o ente público se abstenha de excluir do cálculo da gratificação natalina, paga com o 13° salário, os valores relativos ao auxílio moradia e a Vantagem Pecuniária Especial – VPE. Isso decorre apenas do que está contido na lei que rege sobre a composição do valor da remuneração dos servidores militares do DF”. Observa ser a legislação “cristalina no sentido de que o auxílio moradia e a Vantagem Pecuniária Especial – VPE são considerados como remuneração permanente para a composição da base de cálculo da gratificação natalina”. Cita entendimentos jurisprudenciais que entende abonar suas alegações. Ao final, requer: Desse modo, demonstrados os fatos corroborados com o direito, só resta ao Agravado pugnar a Vossas Excelências pelo seguinte: 1. O conhecimento e acolhimento do presente Agravo de Instrumento, por ser cabível e tempestivo; 2. no mérito, requer a reforma, da decisão no sentido de conceder ao Agravante a incorporação do auxílio-moradia e da Vantagem Pecuniária Especial – VPE, na base de cálculo no cômputo anual de pagamento da gratificação natalina, inclusive, com a expedição de ofício ao órgão informando acerca da obrigação, sob pena de fixação de astreintes a ser fixada por V.Exa. por dia de descumprimento da decisão. Constatada a ausência de pagamento das custas recursais, foi determinado o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (Id 46636364). Restou certifico no Id 47071556 que decorreu o prazo sem manifestação do agravante. É o relatório. Decido. O inciso III do artigo 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, entendo que o recurso não deve ser conhecido. Conforme pronunciamento catalogado no Id 46636364 foi determinado o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. A decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 16/5/2023, e considerada publicada no primeiro dia subsequente, em que houve expediente forense, isto é, 17/5/2022 (Id 46772417). Não obstante, conforme certificado no Id 41446167 “em 24 de Maio de 2023 decorreu o prazo para a parte ADMILSON QUEIROZ DE SOUZA, referente a Decisão/Despacho/Mandado (ID 46636364)”. Deste modo, o comportamento inerte do recorrente, deu causa à preclusão temporal, nos termos do art. 223, caput, do CPC: Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. O preparo constitui requisito extrínseco de admissibilidade, conforme a exigência inserta no art. 1.007, caput, e no art. 1.017, § 1o, do CPC, de a parte recorrente, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo sob pena de deserção. Confira-se: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [...] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: [...] § 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela publicada pelos tribunais. No caso concreto, havendo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, exsurgiu a obrigação de atender à determinação de comprovar o recolhimento do preparo no prazo fixado. A consequência processual da conduta adotada pela parte recorrente é o reconhecimento da deserção. A falta de prova do recolhimento do preparo no prazo assinalado implica a inadmissibilidade do recurso nos termos do art. 101 do CPC, literalmente: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Sobre o tema, trago a colação o seguinte escólio doutrinário: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016) – grifo nosso Colhe-se, ainda, elucidativo julgado desta e. 1a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO. REJEIÇÃO. PARTE AUTORA. APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NEGATIVA. ASSINALAÇÃO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO, NA FORMA DOBRADA. RECOLHIMENTO. ALCANCE. DOBRA DESPREZADA. DESERÇÃO. QUALIFICAÇÃO. AFIRMAÇÃO (CPC, ART. 1.007, §§ 4o E 5o). RECURSO ADESIVO. CONHECIMENTO. SUBORDINAÇÃO AO CONHECIMENTO DO APELO PRINCIPAL. NÃO CONHECIMENTO. SOLUÇÃO CONFORME O REGRAMENTO LEGAL (CPC, ART. 997, § 2o, III). RECURSOS NÃO CONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aviado apelo sem o regular preparo e assinalado prazo para a parte recorrente, diante do indeferimento da gratuidade de justiça que havia postulado, realizar o recolhimento do equivalente na forma dobrada, conforme resguarda o legislador processual, o recolhimento do equivalente ao preparo simples implica a qualificação da deserção, inclusive porque vedada, na situação de preparo tardio, complementação subsequente, fenômeno que, deixando o apelo desguarnecido de pressuposto objetivo de admissibilidade, obsta seu conhecimento (CPC, art. 1.007 e § 4 e 5). 2. A insubsistência da consumação do preparo da forma prevista para a interposição do recurso implica a deserção, que, de conformidade com os parâmetros que modulam o devido processo legal, não pode ser relegada sob o prisma da instrumentalidade das formas, pois não alcançado o objetivo pelo legislador, que é resguardar que o pressuposto seja atendido para o exercício do direito ao acesso ao duplo grau de jurisdição, que, a seu turno, é modulado pela lei vigente à época da consumação do direito ao recurso. 3. O recurso adesivo, diante da própria designação que lhe é conferida, adere ao recurso principal, estando seu conhecimento, destarte, subordinado ao conhecimento do apelo, que, não conhecido em razão da deserção, encaminha o adesivo à mesma destinação, determinando que também não seja conhecido (CPC, artigo 997, § 2o, III) 4. Apelação e recurso adesivo não conhecidos. Sentença mantida. Unânime. (Acórdão 1164623, 07038206720178070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 24/4/2019) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. STJ: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DESERTO. DESPACHO PRESIDENCIAL QUE DETERMINA A JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM DOBRO DO PREPARO (ART. 1.007, § 4o, DO CPC/2015). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SUSPENDEM A EFICÁCIA DA DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.026, CAPUT, DO CPC/2015. RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS EM DOBRO. DESERÇÃO CONFIRMADA. 1. Devidamente intimada a efetuar o pagamento em dobro do preparo do recurso especial, a parte agravante assim o fez somente depois de esgotado o prazo indicado no despacho da presidência do STJ, atraindo, com isso, a pena de deserção. 2. Não tendo a parte recorrente postulado efeito suspensivo aos embargos de declaração que opôs contra o provimento que determinou o recolhimento em dobro do preparo, o pagamento de tal encargo pecuniário somente após o julgamento dos aclaratórios, quando já transcorrido o prazo a tanto consignado, não tem o condão de afastar a deserção. 3. De acordo com o art. 1.026, caput, do CPC/2015, os embargos de declaração não suspendem a eficácia da decisão contra a qual são opostos, mas somente interrompem o prazo para a interposição de posterior recurso pelas partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, 1a Turma, Ag.Int. nos EDcl. no REsp. n. 1.690.933/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 1o/6/2018) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, 4a Turma, Ag.Int. no REsp. n. 1688792/SP, rel. Min. Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), DJe de 9/2/2018) Constatada a preclusão para o recolhimento do preparo, é inegável o reconhecimento da deserção. Ante o exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.007, § 4o, art. 1.017, § 1o, do CPC; e art. 87, III e IX, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso, já que deserto e, consequentemente, manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, certifique-se e arquivem-se os autos como de estilo. Brasília, 25 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora